Tribunal: STF
Processo: HC 215952
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Bruno Pereira da Costa impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO E LATROCÍNIOS TENTADOS. ACESSO A MENSAGENS ARMAZENADAS EM WHATSAPP. AUTORIZAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS. DECISÃO POSTERIOR DO JUIZ, QUE DEFERIU A QUEBRA DE SIGILO. LICITUDE DA PROVA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 



    1. Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal, o acesso da polícia às mensagens de texto transmitidas pelo telefone celular, com a devida autorização dos réus, afasta a alegação de ilicitude da prova obtida.



    2. Na espécie, os próprios suspeitos dos crimes de latrocínio e de latrocínio tentado teriam concedido autorização e insistido para o acesso aos dados de seus celulares. Além disso, foi deferida autorização judicial posterior para a perícia dos aparelhos de comunicação.



    3. Habeas corpus denegado. 



    (HC 686.393 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a declaração de nulidade das provas obtidas mediate a quebra do sigilo telefônico, eis que produzidas sem autorização judicial.



    2. Abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia.



    3. Ante o quadro, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator